Tribunal: TJDFT
Processo: 0711072-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PENSIONAMENTO FIXADO PARA FILHAS E ESPOSA DO FALECIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRADO. 1 – Rejulgamento de embargos de declaração em decorrência de decisão monocrática proferida em Agravo em Recurso Especial, pela qual o acórdão embargado foi anulado, com fundamento no art. 489, § 1o, IV do CPC/2015. 2 – Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada e efeito devolutivo restrito, pois seu conteúdo limita-se às hipóteses expressamente previstas em lei. 3 – Deve ser integrado o acórdão ante a constatação de erro material, decorrente de julgamento extra petita, consistente em condenação do Ente Público ao pagamento de pensão alimentícia a terceira pessoa, não integrante da demanda, sem requerimento na peça de ingresso, e, portanto, em desconformidade com o princípio da congruência. 4 – Embargos de declaração providos. Acórdão integrado para se decotar o excesso na condenação.

AP